Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713507-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento, em que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido consignatório e revogou as decisões que impunham multa pelas cobranças judiciais ou extrajudiciais efetuadas pela ora apelante. Naquela ocasião, o Juízo de origem também apreciou os autos no 0708126-57.2022.8.0.0001 (ação de cobrança), julgando extinto o feito, em vista da continência dessa demanda na ação de consignação em pagamento. Em suas razões de apelação, a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL aduziu a regularidade dos reajustes aplicados, alegando, ademais, que tal situação inclusive foi atestada pela perícia judicial realizada. Ainda, assevera que o Juízo de origem resolveu a demanda com base em normativo infralegal editado cerca de 7 (sete) anos após a celebração do contrato objeto de discussão nestes autos, violando, assim, o art. 5o, XXXVI, da CF/88. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação consignatória e procedente a ação de cobrança. A apelada apresentou contrarrazões, asseverando a ausência de regularidade do reajuste, bem como a necessidade de ser deferida tutela de urgência em sede recursal. No ponto, esclarece que, segundo consta da sentença, o valor depositado ao longo da lide seria suficiente para quitar o valor devido, o que desautorizaria a apelante de prosseguir efetuando cobranças da apelada, as quais tem sido realizadas duas vezes por semana. Pondera que não irá interpor apelação adesiva, uma vez que “as astreintes podem ser revistas e revogadas a qualquer tempo” (ID 51902173 – p. 9). Assim, entende que, diante da sentença de mérito reconhecendo como suficiente para quitação da dívida o valor consignado e como ilícito o reajuste praticado pela operadora de plano de saúde, deve ser concedida nova tutela de urgência, que impeça a apelante de realizar qualquer ato de cobrança da apelada até o julgamento final da ação, fixando-se multa de 10% (dez por cento) do valor cobrado, por cobrança indevidamente realizada, sem prejuízo de ser majorada, caso necessário. Em petição de ID 53018483, a apelada requer o chamamento do feito à ordem, reprisando os argumentos acima expostos e reiterando o pedido de concessão de tutela de urgência. A apelante se manifestou a respeito do referido pedido, sustentando que o mencionado pleito não poderia ter sido veiculado em contrarrazões, mas deveria ter sido apresentado o recurso cabível para a tutela almejada. No mais, pontua que “não há qualquer prova apresentada pela Apelada de que houve a efetiva cobrança de valores através de protesto ou negativação” (ID 53408337- p. 4). Além disso, entende não haver risco de dano ou ao resultado útil do processo, porquanto eventual negativação seria facilmente revertida. Diante disso, pugna pelo não conhecimento do pedido ou, caso assim não se entenda, pelo seu indeferimento. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à tutela de urgência, para a concessão da medida, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso, em que pese o Juízo de origem tenha julgado procedente a ação de consignação em pagamento e improcedente a ação de cobrança, considerando ainda suficiente o valor depositado em juízo para a quitação da dívida, há que se ponderar que houve interposição de apelação pela operadora do plano de saúde, buscando justamente o reconhecimento da regularidade dos reajustes, considerados pela perícia como inferiores ao necessário para o restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato. Desse modo, a controvérsia não se encontra acobertada pela coisa julgada e, portanto, em tese, ainda pode ser objeto de reforma (em vista da interposição da apelação pela operadora do plano de saúde). Noutro giro, remanesce a possibilidade de cobrança das parcelas devidas, especialmente porque, quando deferida a liminar initio litis, não foi afastada tal possibilidade, que recai sob exercício regular de direito do credor. Mais a mais, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tratando-se em verdade, de inconveniente suportado pela apelada que, se o caso, deve ser objeto de pedido próprio, veiculado em ação específica para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Após o trâmite de praxe, venham conclusos os autos para julgamento da apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator